Tribunal: TJPA
Processo: 0827043-04.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0827043-04.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DE JESUS SERAFIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por MARCELO DE JESUS SERAFIM contra sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), cometido contra sua tia, MARTINHA NASCIMENTO SERAFIM, no contexto de violência doméstica e familiar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) analisar a legalidade e adequação do arbitramento de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria delitivas ficam comprovadas por meio do depoimento firme e coerente da vítima, confirmado em juízo por testemunha presencial dos fatos.

4.

Em casos de violência doméstica, a jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso.

5.

O crime de ameaça possui natureza formal, dispensando resultado naturalístico, sendo suficiente a demonstração de que a vítima se sentiu intimidada diante da promessa de mal injusto e grave.

6.

A condenação à reparação mínima por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, tendo sido o pedido formulado na denúncia e fundamentado em abalo psicológico decorrente da ameaça, justificando o arbitramento no valor de R$ 500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância para embasar a condenação em crimes de violência doméstica.

2.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a intimidação causada à vítima, prescindindo de efetiva lesão.

3.

É cabível a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória, quando requerida na denúncia e fundamentada em elementos concretos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença condenatória, na conformidade do voto do relator.

Sessão de Julgamento realizada em [inserir data da Sessão].

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO DE JESUS SERAFIM
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 1 (um) dia de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante aduziu a insuficiência de provas para a condenação, sustentando que os autos não se revestem da certeza necessária para a prolação de um édito condenatório, pleiteando, ao final, a absolvição com fundamento no princípio do “in dubio pro reo”. Ainda, impugnou o arbitramento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório. Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, o delito foi assim narrado:

O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia contra MARCELO DE JESUS SERAFIM, imputando-lhe a prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, tendo como vítima sua tia, MARTINHA NASCIMENTO SERAFIM. Consta dos autos que, no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 14h50min, o denunciado, munido de uma faca, ameaçou a vítima, dizendo: “olha aí, vou enfiar no teu bucho”. A conduta foi testemunhada por pessoa presente no local, que confirmou os fatos em juízo.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, o juízo a quo julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o réu à pena de
02 (dois) meses e 01 (um) dia de detenção
, em regime aberto, com substituição por prestação de serviços à comunidade, além da imposição de
indenização por danos morais
no valor de R$ 500,00 à vítima, com correção monetária e juros conforme entendimento consolidado nas Súmulas 362 e 54 do STJ.

São os fatos.

DO MÉRITO

O apelante sustenta, em suma, a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, requerendo a sua absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Entretanto, razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelo depoimento firme e coerente da vítima em juízo, o qual é corroborado pelo relato de testemunha ouvida como informante. A vítima declarou que o acusado apareceu na janela de sua residência com uma faca, proferindo a ameaça direta e grave de “enfiar no teu bucho”. A testemunha, por sua vez, confirmou ter presenciado a cena, reforçando a versão apresentada pela ofendida.

Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, conforme ocorre no caso concreto. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, nesses casos, o testemunho da vítima, isoladamente, pode ser suficiente para embasar a condenação, desde que harmônico e verossímil, o que se verifica nos presentes autos.

O crime de ameaça possui natureza formal, prescindindo de resultado naturalístico, bastando que a vítima se sinta intimidada diante da promessa de mal injusto e grave. A conduta do réu enquadra-se perfeitamente no tipo penal descrito no caput do artigo 147 do Código Penal:

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”

Comprovada a ameaça e a voluntariedade do agente, mostra-se incabível a tese absolutória.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, observa-se que o pleito foi formulado expressamente na denúncia, e a condenação fundamentou-se em elementos concretos que demonstram os abalos psicológicos sofridos pela vítima em decorrência da ameaça perpetrada pelo réu. O valor arbitrado (R$ 500,00), embora modesto, atende ao caráter reparatório mínimo previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, não havendo motivo para sua exclusão ou modificação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença em todos os seus termos, inclusive quanto à condenação por danos morais, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025